Tribunal: STF
Processo: ARE 1360702
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Banco Pan S.A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender: (i) que o acórdão recorrido decidiu a matéria com base na análise da legislação infraconstitucional de regência, sendo aplicável na espécie o enunciado n. 280 da Súmula/STF, bem como, (ii) no que tange à alínea "d” do inciso III do artigo 102 da Carta Magna, não ter o Colegiado julgado válida lei local contestada em face de lei federal.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o apelo extremo. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado: 



     TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    - A Lei Estadual n. 14.937/2003 instituiu como contribuinte do IPVA o proprietário do veículo (art. 4º), respondendo solidariamente com ele o devedor fiduciário (art. 5º, I), de forma que a instituição financeira, credora fiduciária, é parte legítima na execução fiscal. 



    - A circunstância de a União não haver editado as normas gerais sobre o IPVA não impede que o Estado de Minas Gerais legisle sobre o tema, inclusive designando o credor fiduciário como devedor solidário. 



    Em recurso extraordinário o recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 155, III, da Constituição Federal. 



    Aduz não ser o sujeito passivo para fins de recolhimento do IPVA, vez que não é o proprietário do veículo automotor.



    Sustenta, ainda, que ao considerar o credor fiduciário como proprietário do veículo, o Tribunal de origem permitiu que a legislação local criasse nova hipótese de incidência do IPVA.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A legitimidade passiva é aferida idealmente, e, na medida em que a propriedade somente se consolida definitivamente nas mãos do comprador quando ocorrer o pagamento integral do financiamento, é possível atribuir ao credor a responsabilidade pelo pagamento do tributo que não foi quitado pelo consumidor durante todo o intervalo de tempo no qual as prestações mensais foram pagas. 



    Consta expressamente da Lei Estadual n. 14.937/2003 – disciplinadora do aludido tributo – que o contribuinte do imposto é o proprietário (art. 4º), respondendo solidariamente pela obrigação o devedor fiduciante (art. 5º), in verbis: 



    (...)



    …........................................................................................



    Logo, conclui-se que o proprietário, a que se refere o art. 4º, é o arrendante ou credor fiduciário, pois se a intenção do legislador fosse a de conferir ao devedor fiduciante ou arrendatário o status de contribuinte, não haveria razão de se atribuir-lhes a responsabilidade solidária. 



    Assim, a inclusão do recorrente no polo passivo da demanda está em perfeita conformidade com o mandamento legal. 



    Ora, se há desdobramento da posse, e a propriedade (resolúvel) permanece em poder do recorrente até o devedor cumprir todas as obrigações contratadas, é legítima a cobrança do imposto tal como realizada pelo Estado de Minas Gerais. 



    ….........................................................................................



    Essa determinação da legislação tributária não destoa do entendimento do art. 1.361, do Código Civil, que confere ao credor fiduciante, até o implemento da condição resolutiva do domínio – o pagamento das prestações mensais relativas ao financiamento do veículo –, a propriedade do bem. 



    Confira-se o disposto no art. 1.361 do CC: 



    (…)



    …........................................................................................



    Assim, tendo em vista que o artigo 110, do CTN, prevê que "a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado", não restam dúvidas acerca da legalidade passiva do apelante, credor fiduciante e proprietário do veículo, na execução proposta pelo recorrido. 



    ….........................................................................................



    Por conseguinte, é incabível se falar em violação aos arts. 128, 131, I, 134 e 135, do CTN. Dúvida não há, pois, que, na qualidade de proprietária fiduciária, legítima dona do automóvel, a instituição financeira responde e com ela solidariamente o devedor perante o Fisco estadual. 



    …..........................................................................................



    Dessa forma, não assiste razão ao apelante ao invocar que, na condição de credor fiduciante, não exerce a propriedade na forma prevista nos arts. 1.225, I, e 1.228, do CC, pois a forma como a exerce é disciplinada pelos arts. 1.361 e seguintes, do CC, que trata da propriedade fiduciária, não havendo se falar, com ele bem argumentou, de estar diante da hipótese do art. 123, do CTN. 



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Civil, do Código Tributário Nacional e da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 



    Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Vale dizer, também, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG , Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária, situação distinta da referida nos presentes autos. 



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS C E D DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG , ministra Rosa Weber) 



    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d” do inciso III do art. 102 do Constituição Federal.



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei Federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    Em mesma linha de entendimento há os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 890.094-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.194.619-AgR/PR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do §11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator